Tribunal: TJPA
Processo: 0000238-57.2009.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO â ART. 121, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA â 1) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA JUNTADA DE DEFESA PRÃVIA DO ACUSADO EM MOMENTO POSTERIOR Ã AUDIÃNCIA E AO RECEBIMENTO DA DENÃNCIA â REJEIÃÃO. Procedimento que observou o rito constante do art. 396, do CÃ3digo de Processo Penal, e, ademais, a resposta Ã acusaÃ§Ã£o foi apresentada e devidamente analisada pelo juÃzo a quo, ainda que posteriormente Ã primeira audiÃªncia, destinada tÃ£o somente Ã oitiva de testemunhas, bem como o apelante esteve presente em todos os atos da instruÃ§Ã£o criminal, acompanhado dos seus patronos, formulando questÃμes Ã s testemunhas ouvidas, arrolando outras e arguindo teses e nulidades que foram apreciadas por ocasiÃ£o da deciÃ£o de pronÃºncia, inexistindo qualquer prejuÃzo a sua defesa e, portanto, eventual nulidade absoluta. â MÃRITO: 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR Ã PRONÃNCIA CONSUBSTANCIADA NA FALTA DE INTIMAÃÃO DA DEFESA PARA O SORTEIO DOS JURADOS â IMPROCEDÃNCIA. Nos termos do art. 432, do CPP, nÃ£o existe obrigatoriedade de intimaÃ§Ã£o da defesa tÃ©cnica do acusado no que tange ao acompanhamento do sorteio dos jurados, mas apenas a necessidade de intimaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria PÃºblica. De igual modo, tal matÃ©ria estÃ¡ preclusa, pois nÃ£o foi arguida depois do anÃºncio do julgamento e de terem sido apregoadas as partes, conforme ata nos autos. InteligÃªncia do art. 571, V, do CPP. â 3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR Ã PRONÃNCIA CONSUBSTANCIADA NO CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPARIDADE DE ARMAS â IMPROCEDÃNCIA. A testemunha de acusaÃ§Ã£o Erinaldo Abreu Moreira, arrolada no prazo legal, foi substituÃda, a pedido do Parquet, por nÃ£o ter sido localizado pelo oficial de justiÃ§a, cujo respectivo ato judicial foi publicado no DiÃ¡rio da JustiÃ§a e tendo a defesa se quedado inerte. AlÃ©m disso, de acordo com o art. 401, Â§2Âº, do CPP, nÃ£o hÃ¡ ilegalidade no ato de dispensa da oitiva das testemunhas arroladas exclusivamente pela acusaÃ§Ã£o, o que afasta a necessidade de aquiescÃªncia da defesa, podendo o julgador decidir por nÃ£o ouvi-las como testemunhas do juÃzo, como se deu no presente. â 4) PLEITO DE ANULAÃÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â IMPROCEDÃNCIA. NÃ£o Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos a decisÃ£o dos jurados que acolhe tese acusatÃ3ria apresentada no plenÃ¡rio do jÃºri e respaldada nas provas dos autos, como in casu, pois extrai-se dos depoimentos das testemunhas arroladas elementos suficientes para aferir que o acusado contratou pessoas para matar um indivÃduo que teria supostamente praticado um roubo contra ele, tendo o mesmo nÃ£o sido localizado pelos criminosos, que acabaram por ceifar a vida do cunhado e da irmÃ£ daquele, a qual, inclusive, era deficiente fÃsica e mental. Ademais, o Conselho de SentenÃ§a Ã© livre na escolha, aceitaÃ§Ã£o e valoraÃ§Ã£o da prova, devendo sua decisÃ£o ser mantida em respeito ao PrincÃpio Constitucional da Soberania dos Veredictos. â 5) PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES AOS MOTIVOS TORPE E FÃTIL â INVIABILIDADE. As qualificadoras previstas nos incisos I e II, do Â§2Âº, do art. 121, do CP, foram discutidas e votadas em plenÃ¡rio, tendo os jurados entendido, com base nas provas carreadas aos autos, que os crimes foram cometidos mediante pagamento e promessa de recompensa, bem como por vinganÃ§a. Mantida a pena definitiva do apelante em 27 (vinte e sete) anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime fechado, Ã luz do art. 33, Â§2Âº, a, do CP. â 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°.:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000238-57.2009.8.14.0060
COMARCA DE ORIGEM: Tomé-Açú (Vara Única)
APELANTE: Francisco Vieira de Oliveira
(Adv. Humberto Feio Boulhosa - OAB/PA Nº 7.320, Adv. Gustavo José Ribeiro da Costa - OAB/PA Nº 21.328 e Adv. Dulce Maria Favacho Lobato - OAB/PA Nº 21.805)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA JUNTADA DE DEFESA PRÉVIA DO ACUSADO EM MOMENTO POSTERIOR À AUDIÊNCIA E AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO. Procedimento que observou o rito constante do art. 396, do Código de Processo Penal, e, ademais, a resposta à acusação foi apresentada e devidamente analisada pelo juízo
a quo
, ainda que posteriormente à primeira audiência, destinada tão somente à oitiva de testemunhas, bem como o apelante esteve presente em todos os atos da instrução criminal, acompanhado dos seus patronos, formulando questões às testemunhas ouvidas, arrolando outras e arguindo teses e nulidades que foram apreciadas por ocasião da decião de pronúncia, inexistindo qualquer prejuízo a sua defesa e, portanto, eventual nulidade absoluta. - MÉRITO: 2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA NA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O SORTEIO DOS JURADOS - IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 432, do CPP, não existe obrigatoriedade de intimação da defesa técnica do acusado no que tange ao acompanhamento do sorteio dos jurados, mas apenas a necessidade de intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. De igual modo, tal matéria está preclusa, pois não foi arguida depois do anúncio do julgamento e de terem sido apregoadas as partes, conforme ata nos autos. Inteligência do art. 571, V, do CPP. - 3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA NO CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPARIDADE DE ARMAS - IMPROCEDÊNCIA. A testemunha de acusação Erinaldo Abreu Moreira, arrolada no prazo legal, foi substituída, a pedido do
Parquet
, por não ter sido localizado pelo oficial de justiça, cujo respectivo ato judicial foi publicado no Diário da Justiça e tendo a defesa se quedado inerte. Além disso, de acordo com o art. 401, §2º, do CPP, não há ilegalidade no ato de dispensa da oitiva das testemunhas arroladas exclusivamente pela acusação, o que afasta a necessidade de aquiescência da defesa, podendo o julgador decidir por não ouvi-las como testemunhas do juízo, como se deu no presente. - 4) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe tese acusatória apresentada no plenário do júri e respaldada nas provas dos autos, como
in casu
, pois extrai-se dos depoimentos das testemunhas arroladas elementos suficientes para aferir que o acusado contratou pessoas para matar um indivíduo que teria supostamente praticado um roubo contra ele, tendo o mesmo não sido localizado pelos criminosos, que acabaram por ceifar a vida do cunhado e da irmã daquele, a qual, inclusive, era deficiente física e mental. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. - 5) PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES AOS MOTIVOS TORPE E FÚTIL - INVIABILIDADE. As qualificadoras previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 121, do CP, foram discutidas e votadas em plenário, tendo os jurados entendido, com base nas provas carreadas aos autos, que os crimes foram cometidos mediante pagamento e promessa de recompensa, bem como por vingança. Mantida a pena definitiva do apelante em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. - 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA, termo às
fls. 481
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú às
fls.

472/476
, que, após decisão do júri popular, o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e II
1
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais às
fls. 501/526
, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão de ter sido a sua defesa prévia juntada em momento posterior à audiência e ao recebimento da denúncia, bem como, no mérito, o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia consubstanciada na falta de intimação da defesa para o sorteio dos jurados, e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia consubstanciada no cerceamento de defesa por disparidade de armas, a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, ou, por último, o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 121, do CP.

Em contrarrazões às
fls. 528/537
, o
dominus litis
rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, em manifestação às
fls. 541/552
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
1) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA JUNTADA DA DEFESA PRÉVIA DO ACUSADO EM MOMENTO POSTERIOR À AUDIÊNCIA E AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

O apelante requer seja declarado nulo o processo
ab initio
, em virtude de sua defesa preliminar ter sido juntada somente após a audiência e o recebimento da denúncia. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal
2
, o momento para o recebimento da defesa, no rito ordinário, como é o caso do presente, se dá, em regra, após a não rejeição liminar da denúncia e a sua consequente aceitação pelo juízo, que então ordenará a citação do denunciado para responder à inicial acusatória.

Nesse sentido:
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL, AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO
397
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
1.
Após a reforma legislativa operada pela Lei
11.719
/2008, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo
396
do
Código de Processo Penal
, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo
397
do aludido diploma legal
.
2. A alteração criou para o magistrado a possibilidade, em observância ao princípio da duração razoável do processo e do devido processo legal, de absolver sumariamente o acusado ao vislumbrar hipótese de evidente atipicidade da conduta, a ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, ou ainda a extinção da punibilidade, situação em que deverá, por imposição do artigo
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, motivadamente fazê-lo, como assim deve ser feito, em regra, em todas as suas decisões (...).¿
(STJ, RHC 92.866 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/03/2018) (grifo nosso) (grifo nosso)

In casu
, o juízo
a quo
recebeu a denúncia no dia 05/03/2009 e, nessa mesma data, designou audiência de oitiva das testemunhas para o dia 01/07/2009, como se vê às
fls. 114
.

Em 19/06/2009, foi determinada a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação no prazo legal de 10 (dez) dias, o que foi feito pelo apelante no dia 26/06/2009 (
fls. 124
), tendo sido a peça defensiva juntada aos autos no dia 02/07/2009 (
fls. 123v
), portanto, após a realização da referida audiência.

Nesse particular, é imperioso destacar que o apelante esteve presente em tal audiência, juntamente com seu então advogado constituído, ocasião em que as defesas dos acusados formularam diversas perguntas às testemunhas de acusação e de defesa arroladas e ouvidas, conforme termos às
fls. 115/123
.

Ressalte-se, ainda, que foi assegurada a ampla defesa e o contraditório ao apelante e, principalmente, que
não houve falta de defesa, mas sim uma juntada posterior da resposta à acusação nos autos, o que não acarretou nenhum prejuízo ao apelante
.

Ademais, de acordo com o art. 397, do Código de Processo Penal
3
, com a apresentação da defesa, o juiz poderá absolver sumariamente o acusado desde que verificadas algumas condições, o que não foi a hipótese dos autos, tendo sido a peça acusatória analisada pela magistrada de piso em decisão proferida no dia 08/07/2009.

Não se deve olvidar que, nos termos do art. 563, do CPP
4
, as nulidades são norteadas pelo Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, isto é, a declaração de nulidade carece da comprovação de efetivo prejuízo, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Aliás, todas as nulidades arguidas pelo apelante em sede de alegações finais foram analisadas e rejeitadas na decisão de pronúncia pela magistrada de primeiro grau, bem como vale destacar que a defesa do apelante se fez presente em todos os atos da instrução criminal, daí porque não houve qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório na juntada posterior à primeira audiência de sua resposta à acusação.

Repisa-se que, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo MM. juízo
a quo
e qualquer prejuízo à defesa do apelante, inexiste nulidade absoluta do processo ora sob análise, mesmo porque, em sua defesa preliminar (
fls. 124/128
), o apelante se resumiu a arguir a nulidade do interrogatório policial em virtude de uma suposta ausência da nomeação de curador especial para defender seus interesses no ato, além de desqualificar os depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial e arrolar testemunhas.

Os fatos alegados pelas testemunhas ouvidas no inquérito são matérias atinentes à instrução criminal, onde devem ser analisadas, podendo ou não ser confirmadas em juízo para adquirir maior valor como meio de prova. Já as testemunhas de seu interesse foram novamente informadas ao juízo
a quo
na audiência realizada em 30/07/2009, mas apenas parte compareceu para o interrogatório judicial na audiência do dia 10/09/2009, embora a defesa tenha se comprometido anteriormente a apresentar todas, independentemente de intimação.

No que tange à alegada nulidade do interrogatório policial, é cediço que eventuais vícios no inquérito policial não violam o princípio da ampla defesa e não maculam a ação penal, mesmo porque a fase inquisitorial é destinada tão somente à coleta de informações para o deslinde de um processo judicial criminal.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:
¿PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INQUISITORIAL PRESCINDE DE ADVOGADO
.
(...)
4.
A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório
. (Precedentes).
5. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.¿
(STJ, RHC 0146332-35.2019.8.13.0000 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 27/08/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO INTERROGATÓRIO POLICIAL
.
No direito processual penal nacional o inquérito policial
, a cargo de autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo,
possui natureza exclusivamente inquisitorial e informativa, não constituindo fase da ação penal
. Por essa razão,
eventual vício que se observe durante as investigações policiais não atinge a ação penal, que se desenvolve independente e em outra esfera, no caso perante o Poder Judiciário
. Precedentes do STJ (...)¿
(TJ/RS, ACR 70079598561, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 27/02/2019) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POLICIAL
. DIREITO AO SILÊNCIO.
AUSÊNCIA DE ADVOGADO. IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO
.
1 - Durante o interrogatório policial, a irregularidade na informação do direito ao silêncio é hipótese de nulidade relativa e depende da comprovação do prejuízo, o que não é o caso.
2 -
Prescindível a presença de advogado durante a oitiva na fase extrajudicial, por ser procedimento de natureza inquisitiva
(...).¿
(TJ/GO, RSE 0270354-10.2017.8.09.0175, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Fávaro, j. 19/02/2019) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,

esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.
- MÉRITO:

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/05
que, no dia 25 de janeiro de 2009, por volta das 00h00m, a residência do nacional Erinaldo, vulgo ¿cu de banda¿, onde se encontravam seus irmãos Gilmar e Eliane, seu sobrinho de 09 (nove) anos, bem como seu cunhado José Francisco, foi invadida por 03 (três) indivíduos, todos armados, os quais gritaram os seguintes textuais: ¿É a Polícia Federal, caralho! Me mostra o `cu de banda¿.¿

Aduz que, na ocasião, Gilmar, Eliane e José Francisco responderam que não sabiam informar, quando então um dos acusados deu uma ¿gravata¿ no pescoço de Gilmar, passando a enforcá-lo e, logo em seguida, deu-lhe uma coronhada na cabeça com sua arma.

Assevera que, enquanto os acusados foram em direção a Eliane e José Francisco, Gilmar aproveitou, pegou seu sobrinho e saiu correndo para se esconder na casa do vizinho, sendo que, momentos depois, escutou estampidos de arma de fogo, barulho de porta de carro batendo e um dos acusados falando: ¿eles não querem mostrar, então bora levar eles¿.

Relata que as vítimas, Eliane e José Francisco, foram mortas com vários tiros e seus corpos foram jogados na Rua da Madeireira, em Quatro Bocas, no Município de Tomé-Açú, onde foram encontrados por volta das 02h00m.

Afirma, ainda, que a testemunha Cleuto José da Veiga Pinto informou ter sido convidado pelo nacional de nome Francisco Vieira, ora apelante, para matar o vulgo ¿cú de banda¿, pois este havia roubado dele cerca de mil reais, além de uma escopeta e um revólver, porém ele não aceitou, tendo então os acusados, por não ter conseguido matar Erinaldo, decidido ceifar a vida de sua irmã, Eliane, e seu cunhado, José Francisco, covardemente.

Por fim, a exordial menciona que o apelante e os demais acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e II
5
, do CP (homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e motivo fútil).

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 06/04/2016, ata às
fls. 477/482
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese acusatória. Ato contínuo, sobreveio sentença condenatória (
fls. 472/476
), contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação pela defesa, cujo mérito ora analiso detidamente:
2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA NA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O SORTEIO DOS JURADOS.

Alega o apelante que a defesa não foi intimada para o sorteio dos jurados, devendo, assim, ser anulado o julgamento popular. Entretanto,
não lhe assiste razão
, a saber:

O art. 432, do CPP, estabelece o seguinte:
¿Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica.¿

Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que
não há obrigatoriedade de intimação específica da defesa técnica do acusado para o sorteio dos jurados
, mas apenas do Órgão Ministerial, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública.

Outrossim, de acordo com o art. 571, V
6
, do CPP, tal nulidade deveria ter sido arguida logo depois de ter sido anunciado o julgamento e apregoadas as partes, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, pois não há qualquer referência ao tema na ata de julgamento do Tribunal do Júri, operando-se a preclusão da matéria.

Nesse diapasão:
¿AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
.
ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
SORTEIO DA LISTA DE JURADOS. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES NOMEADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
432
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA
.
1.
O artigo
432
do
Código de Processo Penal
prevê a notificação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem o sorteio da lista de jurados, inexistindo qualquer previsão legal para a cientificação dos patronos dos acusados para tal ato
.
2. Ainda que assim não fosse, de acordo com o inciso V do artigo 571 da Lei Processual Penal, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sendo que da ata da sessão de julgamento acostada aos autos não se verifica que a defesa tenha se insurgido quanto à falta de notificação pessoal sobre o sorteio dos jurados, pelo que se constata a preclusão do exame do tema.
3.. Agravo não conhecido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.260.812 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 15/06/2018)

À vista disso, é totalmente
improcedente
este pleito defensivo.
3) PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA NO CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPARIDADE DE ARMAS.

Aduz o apelante que o magistrado de piso cerceou a sua defesa ao deferir um pedido de substituição de testemunha feito Órgão Ministerial fora do prazo do art. 422
7
, do CPP, bem como ao indeferir um pedido da defesa acerca da oitiva de duas testemunhas, como sendo do juízo, as quais haviam sido dispensadas pela acusação. Contudo, tal alegação
não merece prosperar
, senão vejamos:

No que tange ao pleito de substituição de testemunha, não há que se falar em irregularidade no deferimento do pedido ministerial, e, portanto, em nulidade posterior à pronúncia, pois
a testemunha Erinaldo Abreu Moreira foi devidamente arrolada no prazo legal
(
fls. 345v
)
e só foi substituída porque não foi localizada pelo oficial de justiça
, conforme certidão às
fls. 400
. Logo, não se vislumbra má-fé do
dominus litis
ou intenção protelatória.

Além disso, não procede a afirmação feita pela defesa do apelante, no plenário do júri, de que não teria sido intimada do ato de substituição a tempo, pois tal deferimento foi publicado no Diário da Justiça do dia 28/03/2016 (
fls. 420
) e a mesma se quedou inerte, afastando, assim, a possibilidade de ¿surpresa¿.

Quanto ao indeferimento do pedido defensivo de oitiva das testemunhas dispensadas pelo órgão acusatório, também não se verifica qualquer incongruência, uma vez que,
de acordo com o art. 401, §2º
8
, do CPP, cabe tão somente à parte que arrolou as testemunhas pedir pela sua dispensa e, assim, não há obrigatoriedade de aquiescência da parte contrária
.

É a jurisprudência:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES -
DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - ART. 401, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AOS JURADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - OBSERVÂNCIA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
Em observância ao disposto no art.
401
,
§ 2º
do
Código de Processo Penal
, inexiste ilegalidade no ato de dispensa da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pela acusação
. Não há falar-se em nulidade na distribuição de peças aos jurados se o i. Representante Ministerial seguiu à risca os ditames do art.
479
do
Código de Processo Penal
, estando todas as peças sob estudo acostadas aos autos para conferência dos defensores do réu (...).¿
(TJ/MG, APR 10312130006355001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 11/12/2018) (grifo nosso)

Assim, não há qualquer ilegalidade no deferimento do pleito de dispensa das duas testemunhas apontadas pelo
Parquet
no plenário do júri e tampouco obrigatoriedade do julgador ter que ouvi-las, a pedido da defesa, como sendo do juízo, daí porque é
improcedente
a arguição de nulidade arguida feita pelo apelante.
4) PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Como suso mencionado, o apelante pleiteia a anulação do julgamento feito pelo Tribunal Popular e a sua consequente submissão a um novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Entretanto,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, salienta-se que tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
9
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE
10
,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
11
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Essa não é a hipótese dos autos
.

Isto porque,
in casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, mormente boletim de ocorrência policial às
fls. 08
, laudos necroscópicos às
fls. 24/27
e depoimentos das testemunhas, em juízo e no plenário do júri (mídia digital às
fls. 426v
), sobre os quais devem ser feitos mínimos comentários para não adentrar na competência constitucional do Tribunal do Júri,
há elementos para aferir a responsabilidade do acusado pelo crime ora em análise.

Em juízo (
fls. 115/117
), a testemunha PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JÚNIOR, delegado que presidiu o inquérito policial, relatou:
¿
QUE recebeu a denúncia de que haviam duas pessoas baleadas na Rua Madeireira
; QUE para o local foi enviada uma guarnição da polícia militar; QUE os corpos das pessoas baleadas foram encaminhados para a realização do exame;
QUE era uma jovem e um senhor de uma certa idade
; QUE começaram a raciocinar e ligaram o fato que havia ocorrido na madrugada no Bairro do Tabom;
QUE prosseguindo na investigação puderam chegar até o nacional Gilmar Moreira Abreu, conhecido como `pé de bola¿, o qual estava na ocasião em que as duas pessoas foram retiradas de sua residência
; (...)
QUE `pé de bola¿ apontou as pessoas que teriam praticado o assassinato
; QUE `pé de bola¿ apontou que um dos assassinos era o Alexandro; (...) QUE depois de desses procedimentos foram atrás para prender o nacional Erinaldo Moreira Abreu, vulgo `cu de banda¿; QUE Erinaldo havia quebrado os termos da condicional e foi decretada sua prisão preventiva pelo Dr. Filo-creão;
QUE Erinaldo ao ser preso também apontou como autor do crime Vieira, primeiro denunciado e Diorlando terceiro denunciado
; QUE Erinaldo apontou os demais denunciados porque havia trabalhado para Alexandro, segundo denunciado, e o mesmo teria lhe acusado de ter furtado um revolver calibre 38 e, por causa disso, estava atrás de Erinaldo para mata-lo;
QUE as pessoas que foram mortas eram parentes de Erinaldo e ele morava na casa que foi invadida pelos denunciados
;
QUE, além disso, surgiu uma testemunha de nome CLEUTO, que teria ouvido que o pessoal que trabalha para o primeiro denunciado estaria contratando uma turma para liquidar com o `cu de banda¿, porque este teria em outra ocasião assaltado a irmã de Vieira
; QUE em relação a este assalto, nada foi registrado na delegacia contra `cu de banda¿; (...) QUE Vieira deu entrada na polícia acusado de agressão e resistência, e Orlando Maciel possui diversos TCOs de perturbação da ordem, dentre outros; (...)
QUE os três denunciados não confessaram o delito perante autoridade policial
; (...) QUE o crime aconteceu à 00:00hs do dia 25.01.2009; QUE a prisão foi efetuada meses depois, mais precisamente em 26.05.2009; (...)
QUE a testemunha ocular é o `Pé de bola¿, que se chama Gilmar Moreira Abreu, que estava no barraco quando aconteceu o fato
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 117/119
), a testemunha ANTÔNIO CARLOS SANTANA DA PAIXÃO, investigador de policial civil, declarou:
¿(...)
QUE foi ele e a turma da polícia que atenderam as pessoas que vieram denunciar o fato e fizeram a remoção dos corpos
;
QUE eram dois corpos de um homem e uma mulher
; (...) QUE sabe dizer que o fato ocorreu no mês de janeiro, na madrugada; QUE o fato chegou ao conhecimento da polícia de 02:00 às 03:00 horas da madrugada; QUE depois de alguns dias de investigação localizaram um cidadão que é apelidado de `Pé de bola¿;
QUE este cidadão confessou perante a autoridade policial que uma das pessoas que teria entrado na casa das vítimas era um cidadão conhecido por Alexandro, segundo denunciado
; (...) QUE `Pé de bola¿ indicou também `Baixinho¿; QUE `Pé de bola¿ declarou que além de `Baixinho¿ e Alexandro sabia que tinham mais pessoa, mas não o conhecia para declinar o nome; QUE `Pé de bola¿ disse que lá fora da casa estaria um carro com alguém no volante esperando;
QUE `Pé de bola¿ relatou ainda que duas pessoas vieram na casa e perguntaram pelo `Cu de banda¿ e o mesmo informou que não estava, tendo tais pessoas retornado ao carro, falado com alguém, voltado, pegado as duas vítimas, as colocado no carro e as executado em Quatro Bocas
; (...) QUE há comentários na população de que pessoas tem medo de depor contra o Vieira, e que também existem comentários de que duas pessoas inocentes respondendo por este crime, no caso Alexandre e Diorlando; QUE Vieira em seu depoimento nega a autoria do crime; (...)
QUE Diorlando falou para sua família que no dia que aconteceu o crime Vieira o convidou para praticar o dito crime em apuração, e que Diorlando está sendo ameaçado por Vieira para não comentar o fato
; QUE, inclusive, CLEUTO foi convidado por Vieira para praticar o crime e não aceitou;
QUE a filha de uma das vítimas pôde ouvir de Dila, possível participante da execução do crime, o qual estava embriagado e não sabia que a moça era filha de uma das vítimas, tendo ele declarado que havia praticado homicídio com uma turma, com Vieira comandando, Baixinho, Liel, primo do Liel, e o própria Dila
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 120/123
), a testemunha IZABEL CASCAES DO CARMO, filha de uma das vítimas, afirmou:
¿(...) QUE passou a ser ameaçada desde que sua irmã esteve na delegacia para falar com Vieira;
QUE, enquanto Vieira estava solto não sofreu qualquer ameaça, pois ele não sabia que estava sendo investigado por ela
; (...)
QUE Vieira, além das pessoas acima mencionadas como sendo executoras do crime, possui uma gangue formada por adolescentes, pois o mesmo sempre andou armado
; QUE tem conhecimento de que na primeira vez que a polícia invadiu a casa de Vieira a sua irmã teve que esconder as armas; (...)
QUE trabalhava na casa de Vieira como doméstica
; (...)
QUE Vieira contou que mandou matar `Cu de Banda¿ porque o mesmo havia lhe roubado, mas sabe o que foi roubado
; QUE os adolescentes que faziam parte da gangue do Vieira chamam-se Branco Sula e Zolhão Dirley; (...) QUE teve informações de uma vizinha de que os envolvidos no crime do seu pai estavam todos na casa de Vieira, no que se dirigiu pra lá; QUE subiu no muro da casa de Vieira e olhou que todos estavam bebendo; (...)
QUE depois que foi preso, Vieira descobriu que ela havia descoberto sobre todo o ocorrido
; QUE sua irmã trabalha para Vieira há uns cinco anos e esteve na delegacia visitando Vieira juntamente com a irmã dele; (...)
QUE Vieira disse a sua irmã que poderia ficar um ano ou dez anos preso, mas que um dia acertaria as contas com ela
; QUE está se sentindo ameaçada e vem sofrendo ameaças; QUE chegou a ir a delegacia com Vieira e este lhe disse que só não lhe matava naquela oportunidade porque estava de dia;
QUE depois disso está com medo de sair de casa, pois fica pensando que Vieira pode fazer a mesma coisa que fez com seu pai
;
QUE não é a primeira vez que Vieira pratica esse tipo de procedimento
; QUE trabalhou por oito meses com Vieira e o mesmo, à época, chegou a convidá-la para participar consigo da invasão da casa de uma senhora; QUE não havia rixa entre Vieira, seu pai e Eliane;
QUE Veria teria mandado matar Erinaldo Moreira Abreu, vulgo `Cu de Banda¿, que era irmão de Eliane, porém, como o mesmo não se encontrava naquela residência, resolveu matar os dois
;
QUE o pai da depoente tinha setenta e sete anos e a irmã de Erinaldo era deficiente física e mental, e estava grávida de cinco meses
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 169/170
), a testemunha ERINALDO ABREU MOREIRA, aduziu:
¿(...)
QUE, na realidade, o alvo de Vieira e seus comparsas era ele, porém, o mesmo, ao ser alvejado por Baixo e Elias, a mando de Vieira, não tendo eles conseguido o seu intento, dirigiram-se então para a residência de sua irmã e executaram seu cunhado e ela
; QUE vinha pelo Bairro do Tabom quando Baixo e Elias tentaram lhe matar, porém conseguiu fugir para Quatro Bocas;
QUE no outro dia de manhã, após ter sofrido a violência, teve a notícia de que sua irmã e seu cunhado haviam sido mortos pelos comparsas de Vieira
; QUE Vieira já tinha uma rixa com ele, pois teria havido uma briga entre ele e o irmão de Vieira, tendo o mesmo lhe atingido com uma faca; (...)
QUE antes de acontecer o crime ele foi ameaçado por Vieira, que desconfiava dele ter arrombado sua casa para roubar
(...).¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JÚNIOR, delegado de polícia civil, asseverou:
¿
QUE Vieira foi o mandante do assassinato das vítimas
, sendo que pediu a prisão do mesmo; Que buscou o nacional conhecido como `Cu de Banda¿, o qual estava preso no Acará, para depor sobre o caso;
QUE `Cu de Banda¿ teria assaltado o comércio de Vieira e este teria planejado executar o primeiro
;
QUE Vieira contratou quatro possíveis pistoleiros para executar `Cu de Banda¿, mas como este não foi encontrado no local, pegaram as duas pessoas que lá estavam
(...).¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, a testemunha LUCILA PAMPULIA DO CARMO, filha de uma das vítimas, relatou:
¿
QUE a sogra de Vieira foi quem lhe disse que o mesmo havia mandado matar o seu genitor e a cunhada deste
;
QUE as pessoas que mataram as vítimas as levaram no carro de Vieira
; QUE Vieira queria matar Erinaldo e pensou que o seu pai era o pai daquele; QUE viu os corpos das vítimas;
QUE Eliane, uma das vítimas, tinha uma deficiência física e mental
; QUE Eliane foi morta por ser irmã de `Cu de Banda¿ (...).¿
(grifo nosso)

Infere-se dos depoimentos supratranscritos que o apelante foi o responsável por contratar pessoas para tirar a vida do nacional Erinaldo Moreira Abreu, vulgo ¿cu de banda¿, o qual, em tese, invadiu um imóvel de propriedade do primeiro para roubar. Segundo as testemunhas ouvidas e as provas amealhadas, como Erinaldo não foi encontrado, os criminosos, por ordem do apelante, assassinaram o cunhado e a irmã daquele, sendo que esta, além de deficiente física e mental, estava grávida.

Assim, verificada a produção de prova testemunhal, em juízo e no plenário do júri, amparando a tese acusatória, vê-se não prosperar a alegação de estar contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença, mormente em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
12
, uma vez que as decisões dos jurados estão embasadas em sua íntima convicção ou certeza moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INOCORRÊNCIA.
A cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença só é autorizada, quando a conclusão dos jurados é completamente divorciada do contexto probatório, sendo inviável quando a decisão acolhe uma das versões e esta encontra suporte na prova dos autos
, como ocorre, in casu.¿
(TJ/MG, APR 10024160687018002, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 30/06/2020) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS INEXISTENTE
.
A cassação de um veredicto popular, afora eventuais nulidades processuais, só é possível quando estiver absolutamente dissociado de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado anulá-lo simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato
. No presente feito, não há como cassar o veredicto no caso em tela, na medida em que vertente probatória contida nos autos autoriza a opção tomada pelo Conselho de Sentença, que acolheu a tese defensiva de negativa de autoria e arredou a tese acusatória.¿
(TJ/RS, APR 0079780-86.2017.8.21.7000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Augusto Oliveira Irion, j. 28/09/2020) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. PENA-BASE. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Afasta-se o pleito de anulação do julgamento, fundamentado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o Conselho de Sentença analisa detidamente os fatos e a prova coligida no caderno processual e, na sua soberania, acolhe a tese sustentada pela acusação, consistente na condenação do apelante por prática do crime de homicídio qualificado
.
2. Impossível o abrandamento da sanção corporal se fixada nos termos do artigo 68 do Código Penal e devidamente fundamentada pelo magistrado.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável a concessão do direito e recorrer em liberdade, especialmente em face da estipulação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena e por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, APR 0176464-15.2017.8.09.0014, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. 07/11/2019) (grifo nosso)

Portanto, é

totalmente improcedente

a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5) PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES AOS MOTIVOS TORPE E FÚTIL.

Não merece acolhimento
, pois, conforme ata de julgamento às
fls. 477/482
, as qualificadoras foram devidamente discutidas e votadas em plenário, sendo que os jurados, com base nas provas já colacionadas, entenderam que o crime foi cometido mediante pagamento e promessa de recompensa, bem como por motivo fútil, haja vista que o apelante mandou executar as vítimas para vingar-se de um suposto roubo praticado contra ele por um parente delas, como se observa no termo de votação às
fls. 467/468
.

Nesse diapasão:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 28 DESTA CORTE -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS
- PROCEDÊNCIA.
`A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.¿
(TJ/MG, APR 10313180160498001, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 20/04/2020) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. REDUÇÃO DA PENA.
1. Não se sujeita a juízo de reforma no grau revisor a decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas em plenário, arrimado pelo conjunto fático-probatório, não revelando solução contrária à prova dos autos.
2.
Mantêm-se as qualificadoras, que não se mostram impertinentes e foram devidamente reconhecidas pelos jurados, em decorrência do princípio da soberania dos veredictos
.
3. Havendo indevida fundamentação quanto à conduta social, impõe-se a redução da pena basilar.
4.
É cabível a utilização de uma qualificadora para compor o tipo penal e outra como agravante
, com a compensação com a atenuante, no caso menoridade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.¿
(TJ/GO, APR 483722820178090011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., j. 03/10/2019) (grifo nosso)
¿PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DO AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE
.
APELO DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
- O veredicto do Conselho de Sentença, por força constitucional, é soberano, não cabendo ao Tribunal ad quem adentrar na no mérito, podendo, tão somente, nos casos em que haja dúvida de ter sido a decisão contrária à prova dos autos, submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular - Tendo os senhores jurados acatado os termos da acusação, que encontra esteio no acervo probatório carreado aos autos, é defeso à Corte revisora reformar a decisão açoitada.-
No tocante ao decote das qualificadoras, entende-se que o referido pedido não deve prosperar, uma vez que os jurados reconheceram a presença delas com base nos elementos acostados aos autos
- Redução da pena imposta. Impossibilidade.- Apelação desprovida. À unanimidade.¿
(TJ/PE, APR 0018805-28.2015.8.17.0001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 13/08/2019) (grifo nosso)

Malgrado os apelantes não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

No direito penal brasileiro, a dosimetria da pena segue o critério trifásico de individualização, estabelecido no art. 68, do CP
13
, isto é, primeiramente, fixa-se a pena base à luz dos circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do CP
14
; em seguida, é analisada a presença de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes; e, por último, verifica-se a presença de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Da leitura do édito condenatório às
fls. 472/476
e reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
é extremamente desfavorável ao apelante, pois o crime foi praticado contra vítimas que nada tinham a ver com a motivação do delito, apenas por serem parentes do seu desafeto, sendo que uma delas era deficiente física e mental, e ainda estava grávida.

De igual modo, são desfavoráveis ao acusado as
circunstâncias do crime
, pois o apelante, como mandante, contratou mais de uma pessoa para a execução do homicídio.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
15
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Desse modo,
mostra-se justificada

a fixação das penas base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, cada,
tanto para o crime praticado contra a vítima Eliane Abreu Moreira, como para aquele praticado contra a vítima José Francisco do Carmo
, pois justas, proporcionais e razoáveis, não merecendo qualquer reparo.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, mantenho a utilização de uma das qualificadoras, no caso o motivo fútil, como circunstância agravante para os 02 (dois) homicídios, pois ambos os crimes tiveram como ¿justificativa¿ um suposto roubo praticado na casa do apelante pelo indivíduo conhecido como ¿Cu de Banda¿, o que configura vingança, ficando a qualificadora do motivo torpe para formar o tipo qualificado de cada um dos delitos.

Assim,
em relação ao crime praticado contra a vítima José Francisco do Carmo
, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou corretamente na dosimetria da sanção do apelante as circunstâncias agravantes do art. 61, II, ¿a¿ e ¿h¿, do CP
16
(motivo fútil e vítima maior de 60 anos de idade), pelo que
aumentou a reprimenda em 02 (dois) anos
,
tornando-se concreta e definitiva em

18 (dezoito) anos de reclusão
, haja vista a inexistência de majorantes e/ou minorantes.

Já
em relação ao crime praticado contra a vítima Eliane Abreu Moreira
, foi acertadamente reconhecida a circunstância agravante do art. 61, II, ¿a¿, do CP (motivo fútil),
aumentando-se a reprimenda em 01 (um) ano
,
tornando-se concreta e definitiva em

17 (dezessete) anos de reclusão
, haja vista a vedação da
reformatio in pejus
e a inexistência de majorantes e/ou minorantes.

Com relação ao reconhecimento da continuidade delitiva feito pelo juízo sentenciante,
entendo que deve ser mantida a fração de 1⁄2 (metade) à pena mais grave (18 anos de reclusão)
, isto é,
acréscimo de 09 (nove) anos à sanção maior
, o que corresponde a um valor intermediário para a configuração deste instituto, nos termos do art. 71 do CP
17
, pois, embora a situação em comento abarque apenas 02 (dois) crimes, tratam-se de homicídios qualificados e com valoração negativa das circunstâncias judiciais em ambos.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS
.
DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. É compreensão deste Superior Tribunal que, "Na continuidade delitiva, a elevação da pena ao patamar máximo exige justificativa adequada" (AgRg no REsp n. 1.596.597/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 14/11/2017).
4.
As instâncias ordinárias, ao exasperar a reprimenda na fração de 1/2 em função do reconhecimento do crime continuado, escolheram o quantum de aumento baseadas não somente nos aspectos objetivos (número de infrações) mas também nos subjetivos (presença de circunstância judicial desfavorável), prática autorizada pela jurisprudência desta Corte
.
5. Agravo regimental não provido.¿
(STJ, AgRg no HC 0171668-89.2017.3.00.0000 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/08/2018) (grifo nosso)

Logo, mantenho a reconhecimento da continuidade delitiva e do respectivo aumento na fração de metade da pena mais grave aplicada ao apelante,
ficando a reprimenda final mantida em 27 (vinte e sete) anos de reclusão
.

Preservo, ainda, o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
18
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II
- por motivo fútil; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

3

Art. 397
. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I
- a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II
- a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III
- que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,
IV
- extinta a punibilidade do agente.

4

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

5

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II
- por motivo fútil; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

6

Art. 571
. As nulidades deverão ser arguidas: (...)
V
- as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (
art. 447
);

7

Art. 422
. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

8

Art. 401
. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa. (...)
§2
o
A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no
art. 209 deste Código
.

9

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

10

Processo Penal. 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005.

11

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018
.

12

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

13

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

14

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

15
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

16

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II
- ter o agente cometido o crime:
a)
por motivo fútil; (...)
h)
contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

17

Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

18

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;